Tribunal: TJDFT
Processo: 0729594-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729594-77.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS CAMINHONEIROS DE TRANSPORTES DO BRASIL - ACTB APELADO: FELIPE RODRIGUES ORNELAS JUNIOR DESPACHO Intime-se Associação dos Caminhoneiros de Transportes do Brasil (ACTB) para se manifestar acerca da preliminar de juntada de documentos novos suscitada em contrarrazões e para se manifestar acerca do eventual não conhecimento das alegações relacionadas a eles no prazo de quinze (15) dias conforme estabelece o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator